Tribunal: TJSP
Processo: 1017907-53.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação anulatória de fiança. Fiadora que não era casada. O direito positivo não reclama anuência de companheiro ou convivente, mas só mesmo do cônjuge (art. 1647 do Código Civil), afigurando-se inexigível aquela concordância fora dessa situação. Recurso improvido.